Tribunal: TJES
Processo: 5001544-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS MARINHO DIAS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL AO MESMO TEMPO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei no 911/69, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Não obstante haja demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço do agravante com o objetivo de constituí-lo em mora, há nos autos informações e provas acerca de acordo celebrado entre as partes antes do ajuizamento da ação, tendo o agravante efetuado o pagamento da primeira parcela, inclusive. 3. Com efeito, ainda que houvesse, de fato, o débito ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, entendo que a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva, eis que no mesmo momento propôs acordo para afastar a mora. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do e. relator, e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001544-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS MARINHO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELLA RIOS SERRANO - ES27470
AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - SP184989-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69.

Pois bem.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei no 911/69, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Não obstante haja demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço do agravante com o objetivo de constituí-lo em mora, há nos autos informações e provas acerca de acordo celebrado entre as partes antes do ajuizamento da ação, tendo o agravante efetuado o pagamento da primeira parcela, inclusive.

Nesse mesmo sentido também já entendeu a jurisprudência, vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório “venire ontra factum proprium”, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso dos autos, restou evidenciado o comportamento contraditório do credor fiduciário, que prosseguiu com a ação de busca e apreensão, mesmo tendo firmado acordo em outra demanda, no qual permitia o pagamento dos valores em aberto (que embasam a ação de busca e apreensão), bem como estabelecia nova forma de pagamento das parcelas (boletos). Improcedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão e procedência do pedido formulado na reconvenção. Indenização por danos morais devida, no caso concreto. (0000152-29.2017.8.16.0035. São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 05.07.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.º 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS QUE INDICAM POSSÍVEL FALHA DE COMUNICAÇÃO. APARENTE INTERESSE DO DEVEDOR EM QUITAR A DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente fundada no Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911). Medida liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz à vista da comprovação da constituição em mora do devedor. 2. Alegação do devedor de que a dívida teria sido renegociada extrajudicialmente, circunstância que teria o condão de impor ao credor nova constituição em mora. 3. A confissão ou a renegociação de dívida da qual o devedor já havia sido constituído em mora torna desnecessária sua nova constituição em mora, que, no caso, se constitui pela simples impontualidade do pagamento avençado (mora “ex re”). Precedente específico do e. TJES. 4. Aparente interesse do devedor em quitar a dívida, intento não atingido por possível falha de comunicação com o credor, que impede a busca e apreensão do bem. 5. Pertinência da alegação de utilização do bem para exercício de atividade laboral que também impede a apreensão do veículo. 6. Decisão reformada com o indeferimento do pedido liminar formulado pelo credor na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. 8. Agravo interno prejudicado. (TJES - Número: 5004465-36.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Data: 06/Dec/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte versa sobre a concessão, ou não, da medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014). 3. O banco Agravante firmou acordo de renegociação de dívida referente a parcelas vencidas do contrato, que deram origem à presente demanda, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. O comportamento do Agravante incorre em flagrante venire contra factum proprium, revestindo-se de contradição e em nítida violação à boa-fé objetiva, notadamente por se tratar de relação consumerista, assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. Não é possível aferir a real extensão do débito, se existente, a permitir a busca e apreensão na forma do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que impõe a manutenção do indeferimento da medida. 6. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001595-81.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 25/Jul/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. POSTURA CONTRADITÓRIA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2. Ocorre que, ao que consta dos autos, as partes transacionaram extrajudicialmente, em um acordo de renegociação da dívida, conforme documento de ID 6147770, tendo sido emitido boleto único em 14/06/2023 com vencimento em 15/06/2023. 3. O referido boleto foi devidamente adimplido em 14/06/2023, consoante comprovante de pagamento de ID 6147765, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão – 15/06/2023 – as pendências relativas ao contrato em questão já haviam sim regularizadas. 4. Desta forma, o Agravante logrou comprovar a existência de um acordo firmado entre as partes relacionado ao contrato em questão, o que afasta a configuração da mora e denota a contradição do comportamento da instituição financeira. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5011393-32.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/Dec/2023)

Com efeito, ainda que houvesse, de fato, o débito ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, entendo que a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva, eis que no mesmo momento propôs acordo para afastar a mora.

Com base no exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento,
confirmando em definitivo a decisão ID 7299111. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.